Tribunal: TJSP
Processo: 1001187-38.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Preliminares – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências

Ementa:

Preliminares – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional.

Apelação Cível – Cobrança – Associação de moradores – Pretensão de condenação dos apelados ao pagamento de valores relativos a despesas referentes ao lote do qual figuram como proprietários – Vínculo associativo não demonstrado – Apelante que deixou de demonstrar a expressa concordância dos apelados quanto ao pagamento das taxas cobradas – Obrigação que não pode ser atrelada tão somente à aquisição do bem – Insuficiência da fundamentação da cobrança unicamente em disposições estatutárias estabelecidas quando da formação do loteamento denominado Terras do Madeira – Estabelecimento de cláusula em contrato de adesão – Existência de registro de contrato-padrão – Irrelevância – Inaplicabilidade de disposições relativas a condomínio – Controvérsia que não se refere a exigibilidade de taxas condominiais, mas a contribuição associativa decorrente de implantação de loteamento – Imprescindibilidade da prova de associação dos apelados para justificar a cobrança dos valores – Adequação a entendimento consolidado no STJ – Precedentes – Cobrança que não se justifica pela alteração do Código Civil promovida pela L. 13.465/2017 – Constituição da associação e aquisição de imóvel pela apelante que ocorreu antes da edição da Lei – Contribuição associativa que apresenta caráter de contraprestação fundada em direito pessoal, não se revestindo de natureza de obrigação "propter rem" – Inaplicabilidade das disposições contidas na Lei Estadual 16.879/2018 – Sentença mantida – Recurso da associação autora improvido.

Recurso adesivo – Pretensão de reconhecimento de ilegitimidade da ré Iara para figurar no polo passivo – Pedido que resta prejudicado em razão não provimento do pedido autoral – Inexistência de sentença com conteúdo condenatório – Ausência de interesse recursal evidenciada – Primazia da análise do mérito da causa – Recurso adesivo da ré Iara prejudicado.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado em desfavor da autora – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001187-38.2020.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante/apelado
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DAS TERRAS DO MADEIRA, é apelada/apelante
IARA ROJO DE ALMEIDA e Apelado HUGO LUIZ DE MENEZES
MONTENEGRO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso da
associação autora e declararam prejudicado o recurso adesivo da ré Iara Rojo de
Almeida V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36783
Apelação Cível no 1001187-38.2020.8.26.0127
Comarca: 3a Vara Cível da Comarca de Carapicuíba
Apelante/Autora: ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DAS TERRAS DO
MADEIRA
Apelados/Réus: HUGO LUIZ DE MENEZES MONTENEGRO E OUTRA
Juíza: Leila França Carvalho Mussa
Preliminares
Cerceamento de defesa
Inocorrência

Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento
antecipado da lide Suficiência dos elementos dos autos
para o julgamento da ação
Devido processo legal
observado na íntegra
Juiz que, na qualidade de
destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever
de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as
diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC)
Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre
apreciação da prova ou da persuasão racional.
Apelação Cível Cobrança Associação de moradores
Pretensão de condenação dos apelados ao pagamento de
valores relativos a despesas referentes ao lote do qual
figuram como proprietários
Vínculo associativo não
demonstrado
Apelante que deixou de demonstrar a
expressa concordância dos apelados quanto ao pagamento
das taxas cobradas Obrigação que não pode ser atrelada
tão somente à aquisição do bem
Insuficiência da
fundamentação da cobrança unicamente em disposições
estatutárias estabelecidas quando da formação do loteamento denominado Terras do Madeira

Estabelecimento de cláusula em contrato de adesão

Existência de registro de contrato-padrão Irrelevância
Inaplicabilidade de disposições relativas a condomínio
Controvérsia que não se refere a exigibilidade de taxas
condominiais, mas a contribuição associativa decorrente de
implantação de loteamento Imprescindibilidade da prova
de associação dos apelados para justificar a cobrança dos
valores Adequação a entendimento consolidado no STJ
Precedentes Cobrança que não se justifica pela alteração
do Código Civil promovida pela L. 13.465/2017

Constituição da associação e aquisição de imóvel pela
apelante que ocorreu antes da edição da Lei Contribuição
associativa que apresenta caráter de contraprestação
fundada em direito pessoal, não se revestindo de natureza
de obrigação “propter rem”
Inaplicabilidade das
disposições contidas na Lei Estadual 16.879/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença mantida
Recurso da associação autora
improvido.
Recurso adesivo
Pretensão de reconhecimento de
ilegitimidade da ré Iara para figurar no polo passivo

Pedido que resta prejudicado em razão não provimento do
pedido autoral
Inexistência de sentença com conteúdo
condenatório Ausência de interesse recursal evidenciada
Primazia da análise do mérito da causa
Recurso
adesivo da ré Iara prejudicado.
Sucumbência Recursal
Honorários advocatícios

Majoração do percentual arbitrado em desfavor da autora
Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por
Associação dos Amigos das Terras do Madeira em face de Hugo Luiz de
Menezes Montenegro e Iara Rojo de Almeida julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 213/219, cujo relatório se adota.
A ré Iara e a associação autora opuseram
embargos de declaração respectivamente a fls. 222/223 e 224/242. A r.
sentença de fls. 262/263 acolheu parcialmente os embargos da ré e rejeitou
os embargos da autora.
Inconformada, apela a associação autora a fls.
265/295. Em apertada síntese, alega preliminarmente que o julgamento
antecipado da lide acarretou cerceamento de seu direito de defesa e, em
relação ao mérito, que o tema 822/STJ não é aplicável à demanda,
porquanto existente contrato-padrão devidamente registrado e há a
possibilidade de cobrança com lastro em enriquecimento sem causa; que
não se sustenta a nulidade do contrato padrão com lastro no Código de
Defesa do Consumidor, porquanto não há relação de consumo entre
associação e associados; que o posicionamento adotado é anterior às
alterações trazidas pela Lei Federal no. 13.465/2017 e pela Lei Estadual no.
16.879/2018, que autorizam a cobrança de rateio em loteamentos
fechados; que resta pacificado o entendimento de que a obrigação tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter “propter rem”. Cita precedentes. Insurge-se contra o
reconhecimento da prescrição, ao argumento de que a lide não está
calcada apenas na vedação ao enriquecimento sem causa.
O réu Hugo Luiz apresentou contrarrazões a fls.
301/308.
A ré Iara apresentou contrarrazões a fls.
313/324, pugnando pelo não provimento do recurso da autora, e recurso
adesivo a fls. 325/333, pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, com consequente extinção do
feito sem julgamento do mérito em relação a ela ou, alternativamente, a
declaração de nulidade da r. sentença de fls. 262/263 que julgou os
embargos de declaração por ela opostos, por falta de fundamentação.
Recursos tempestivos e preparados.
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado,
estando em condições de julgamento.
1 - Inicialmente, importa afastar a alegação de
cerceamento de defesa.
Conforme observa Theotonio Negrão, invocando
julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “existindo necessidade de
dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o
julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do
contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do
devido processo legal (Recurso Especial no. 7.004-AL, Rel. Min. Sálvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Figueiredo, 4a Turma, j. 21.8.91, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489)” (Código de
Processo Civil e Legislação, Saraiva, 35a edição, 2003, nota 6 ao art. 330,
pág. 411).
Todavia, no caso dos autos, a matéria permitiu
ao juiz do feito o julgamento antecipado da lide tendo em vista a suficiência
dos elementos dos autos para o julgamento da ação, nos termos do artigo
355, I do Código de Processo Civil, verificando-se que o devido processo
legal foi observado na íntegra.
Outrossim, não se pode olvidar que ao juiz,
destinatário da prova, incumbe o poder-dever de velar pela rápida solução
do litígio, indeferindo as diligências inúteis, nos termos dos artigos 139,
inciso II e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente.
Ressalte-se que o direito processual adotou o sistema da livre apreciação
da prova ou da persuasão racional, por meio do qual resta conferida ampla
liberdade ao juiz para avaliar o contexto probatório, desde que indicados os
motivos que lhe formaram o convencimento, conforme preceitua o artigo
371 do aludido diploma legal.
2 - No que tange ao mérito, o recurso não está
em vias de ser provido.
Com efeito, no caso em tela, a associação
apelante pleiteou a condenação dos apelados ao pagamento de valores
relativos a despesas referentes ao lote no. 07, da Quadra H, do qual são
proprietários, que resta inserida no loteamento fechado denominado Terras
do Madeira.
Todavia, a apelante deixou de trazer aos autos
demonstração da expressa concordância dos proprietários apelados quanto
ao pagamento das taxas cobradas, sendo certo que a mera constituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
associação de moradores, por si, é incapaz de imputar tal obrigação a esta,
na medida em que não pode ser atrelada tão somente à aquisição do bem.
Não se mostra suficiente a fundamentação da
cobrança pretendida pela apelante unicamente em disposições estatutárias
estabelecidas quando da formação do loteamento denominado Terras do
Madeira, com o estabelecimento de cláusula em contrato de adesão a ser
firmado por todos os adquirentes de lotes no referido loteamento, ainda que
se trate de contrato-padrão devidamente registrado.
Neste aspecto, em que pesem as alegações
lançadas pela associação apelante em sede recursal, inaplicáveis ao caso
as disposições relativas a condomínio, porquanto a controvérsia dos autos
não se refere a exigibilidade de taxas condominiais, mas a contribuição
associativa decorrente de implantação de loteamento, mostrando-se
imprescindível a prova de associação dos apelados para justificar a
cobrança dos valores pretendidos pela apelante.
Rendendo-se ao entendimento agora pacificado
pelo C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.280.871/SP, julgado
pelo rito do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), esta Relatoria alterou
seu posicionamento a respeito da possibilidade de a associação de
moradores cobrar taxas de não associados.
No julgamento do recurso repetitivo acima
referido, o C. STJ fixou a tese de que “As taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas
não anuíram”.
Isto porque, sendo inevitável o confronto entre o
direito à liberdade associativa (art. 5o, XX, da Constituição Federal) e a
vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como considerando-se, no caso, a inexistência de fato gerador da
obrigação civil, tem-se que a aceitação tácita aos serviços prestados pela
associação ou a preponderância do princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa não podem prevalecer, sob pena de total
esvaziamento da norma constitucional que garante a liberdade de
associação.
Anote-se, nesse sentido, o entendimento desta
colenda 2a Câmara de Direito Privado:
Preliminares

Cerceamento de defesa Inocorrência Matéria
dos autos que permitiu ao juiz o julgamento
antecipado da lide Suficiência dos elementos
dos autos para o julgamento da ação Devido
processo
legal
observado
na
íntegra

Indeferimento
de
diligências
consideradas
impertinentes e inúteis Juiz que, na qualidade
de destinatário final da prova, está incumbindo
do poder-dever de velar pela rápida solução do
litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts.
139, II e 370, pár. ún. do CPC) Adoção, pelo
direito processual, do sistema da livre apreciação
da prova ou da persuasão racional Preliminar
afastada. Apelação Cível Cobrança Débitos
decorrentes de serviços prestados por administradora de loteamento

Taxa
de
contribuição
associativa

Adequação
a
entendimento
consolidado
no
STJ

Impossibilidade de cobrança de taxa de não
associado ou de quem a ela não anuiu

Requerida não concordou em pagar as taxas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
loteamento
Obrigação que não pode ser
atrelada tão somente à aquisição do bem

Precedentes Sentença mantida Recurso da
autora improvido. Recurso adesivo
Revelia
reconhecida pela sentença
Ausência de
intimação Inocorrência Certidão noticiando o
cumprimento do mandado em 07.05.2015

Eventuais falhas constantes da elaboração da
certidão de mandado cumprido, pelo sistema
SAJ, que consistem em meras irregularidades
Processo que tramita em meio físico Validade
dos atos lançados em folhas de papel, forma na
qual atingem sua finalidade Descabimento de
contagem de prazo para a apresentação de
contestação a partir da data de encaminhamento
do
processo
à
redistribuição

Revelia
caracterizada Recurso adesivo da ré improvido.
Honorários
advocatícios

Majoração
do
percentual arbitrado Observância do artigo 85,
§§ 2o e 11, do NCPC
Execução dos valores
sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do CPC
(Apelação 0021374-96.2005.8.26.0002; Relator
(a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro:
21/09/2017).
DECLARATÓRIA

Loteamento fechado Prestação de serviços, de
caráter
indivisível,
aos
moradores
ou
proprietários de imóveis localizados na área de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuação
de
associação
de
moradores

Cobrança de contribuições associativas e demais
taxas de manutenção do lote daquele que não é
associado ou não anui expressamente com o
pagamento de tais valores Inadmissibilidade
Autor que mostra a sua intenção, de forma
extrajudicial e com o posterior ajuizamento desta
ação, de não mais permanecer associado

Entendimento adotado pelo E. STJ, julgando
recursos repetitivos (543-C CPC)
Pedido de
declaração de inexistência de relação jurídica em
relação a terceiros que não pode ser objeto do
pleito
Inversão do ônus de sucumbência

Recurso
parcialmente
provido
(Apelação
0004229-15.2013.8.26.0659; Relator (a): Alvaro
Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Vinhedo - 2a Vara; Data do
Julgamento: 14/03/2017; Data de Registro:
15/03/2017).
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES
Loteamento
Não incidência
da Lei no 4.591/64 Inexigibilidade dos débitos
referentes a cobrança de rateio de despesas por
serviços
prestados,
obras
e
benfeitorias
implantadas - Impossibilidade de Associação,
sob o argumento de enriquecimento sem causa,
cobrar de proprietário de imóvel não edilício, sua
cota parte referente a serviços prestados e
benfeitorias introduzidas, na área de sua atuação
Ninguém pode ser considerado associado
somente
pelo
fato
de
ser
proprietário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compromissário comprador ou cessionário de
direitos de domínio útil de lote, o que viola o
dispositivo
constitucional
de
liberdade
de
associação Submissão do proprietário apenas
à lei
Liberdade de associação
Interesse
recursal
do
proprietário
registral
ao
reconhecimento da improcedência da ação e não
somente à ilegitimidade "ad causam" - Recurso
provido (Apelação 0000849-21.2013.8.26.0097;
Relator (a): Alcides Leopoldo e Silva Júnior;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro de Buritama - 1a Vara; Data do Julgamento:
12/09/2017; Data de Registro: 13/09/2017).
Nem se alegue, outrossim, que a cobrança se
justifica à luz dos artigos 36-A da Lei no. 6.766/79, e 1.358-A, do Código
Civil, ambos acrescentados recentemente pela Lei no. 13.465, de 11 de
julho de 2017, tendo em vista que a constituição da associação apelante e
a aquisição do imóvel pelos apelados ocorreram muito antes da edição da
referida lei.
Ademais,
importa
ressaltar
que
a
supramencionada alteração legislativa não implicou, de maneira alguma,
modificação do entendimento segundo o qual a contribuição associativa
constitui contraprestação de natureza pessoal ligada à associação civil em
razão da administração do loteamento, estando direcionada aos titulares
das associações responsáveis por tal atividade, motivo pelo qual os não
associados não podem ser obrigados ao pagamento, na forma do
entendimento uniformizado.
E,
pelo
mesmo
motivo,
inaplicáveis
as
disposições contidas na Lei Estadual no. 16.879/2018, que dispõe sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprovação de loteamentos para fins urbanos com controle de acesso.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r.
sentença que, ao concluir que “(...) as contribuições cobradas pelas
associações de moradores ou taxa de associação têm natureza
obrigacional, somente obrigando àqueles que livremente aderiram com a
respectiva associação (condomínio de fato) e não todos os moradores do
loteamento” (fl. 217), decidiu pelo afastamento da pretensão de cobrança
da apelante, em obediência ao aludido entendimento de Tribunal Superior.
3 - O recurso adesivo interposto pela ré Iara
resta prejudicado.
Com efeito, o não provimento do pedido autoral
estava a obstar a interposição de recurso adesivo pela ré Iara fundada na
alegação de sua ilegitimidade de parte.
Vale dizer, somente na hipótese de acolhimento
do pleito condenatório restaria viabilizada a análise do pedido da ré Iara,
ora recorrente.
Neste
aspecto,
considerando-se
que
os
fundamentos da sentença não vinculam a ré, ora recorrente, a qualquer
obrigação e que o recurso de apelação interposto pela associação autora,
ora recorrida, restou rejeitado, evidente a ausência de interesse recursal.
Logo, resta prejudicado o presente recurso
adesivo, merecendo prevalecer o entendimento manifestado pelo MM.
Juízo “a quo” na r. sentença de fl. 262/263, no sentido de que “Em relação
aos embargos opostos às fls. 222/223, sobre a questão de ilegitimidade de
parte, o que conduziria a eventual extinção do feito sem resolução do
mérito em relação à parte ilegítima, impera-se aqui o princípio da primazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da análise de mérito da causa”.
4 - Em vista do não provimento de eu recurso de
apelação, majora-se a verba honorária arbitrada em desfavor da
associação autora de 10% para 14% sobre o valor atualizado da causa, de
acordo com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Ritos.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se
decida sobre as matérias jurídicas nele insertas.
5 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso da associação autora e declara-se prejudicado o recurso adesivo
da ré Iara Rojo de Almeida.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator